Tribunal: STF
Processo: RE 1343514
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. DESPACHO DE INDEFERIMENTO PROFERIDO EM PROCESSO FÍSICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRIBUINTE APESAR DO SITE DA RFB COM STATUS NÃO ATUALIZADO. ART. 74, § 3º, INCISO VI E § 12 DA LEI Nº 9.430/96. IMPROVIMENTO.
    1. Apelação interposta por Norsa Refrigerantes S.A. em face da sentença que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que "o erro de atualização do site da Receita Federal não escusa o autor da sua falha ao não observar a ilegitimidade do crédito que usou para compensação de seu débito fiscal, diante da indiscutível ciência do despacho que considerou o crédito inexistente".
    2. A empresa apelante, alegando ter sido induzida a erro ao apresentar declaração de compensação (DCOMP nº 42058.99489.230217.1.3.01-7231) quando isso já não era mais possível, uma vez que o art. 74, § 3º, inciso VI, e § 12, da Lei nº 9.430/96 veda a compensação de valor que foi objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido, pretende agora, sob o argumento de que a omissão da Receita Federal em atualizar as informações constantes do Portal e-CAC lhe causou prejuízo, que a referida declaração de compensação seja considerada "não homologada" ao invés de "não declarada" com o objetivo de afastar, em última análise, a incidência de juros e multa incidentes sobre os débitos que pretendia compensar.
    3. Não obstante a informação constante do Portal e-CAC acerca do "status" do pedido de restituição ou ressarcimento (PER nº 28138.05893.190713.1.1.01-6103) estivesse desatualizada, indicando que o referido pedido ainda estava "em análise", "recepcionado em processo de análise", quando, na verdade, ele já havia sido apreciado e indeferido desde 2015, não se pode atribuir à Receita Federal a responsabilidade pelo erro da empresa apelante, uma vez que esta havia sido formalmente intimada do indeferimento por meio de seu representante legal, Cleber Rocha Vieira, ao acessar o teor dos documentos no dia 10/11/2015, conforme informações e documentos constantes do ID 4058100.3106034.
    4. Assim, ainda que a omissão da Receita Federal em atualizar as informações constantes do Portal e-CAC pudesse, em tese, atenuar, de alguma forma, a culpa da empresa, não se pode afastar a responsabilidade desta pela apresentação de declaração de compensação inviável, já que, uma vez intimada do indeferimento do pedido de restituição ou ressarcimento, cabia à empresa manter o controle da informação em seus registros contábeis.
    5. Não havendo ilegalidade no procedimento da Receita Federal em considerar a DCOMP nº 42058.99489.230217.1.3.01-7231 "não declarada", cabe, por força de lei, a incidência de multa e juros de mora sobre o débito que não extinto por meio de compensação.
    6. Apelação improvida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, XXXVI e, §2,º e; 37, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente